Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção" Número do processo: 0740162-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU JOSE DE SOUSA TAVARES AGRAVADO: GABRIEL DIAS, BANCO INTER SA DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica e dos documentos colacionados aos autos. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum de veracidade, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez que, apesar de demonstrar possuir gastos como plano de saúde (ID 51558436), condomínio (ID 51558438), pagamento da escola da filha (ID 51558437), financiamento bancário (ID 51558424 e 51558426) e outras despesas de caráter ordinário, o demonstrativo do contracheque (ID 51558439) atesta a capacidade do agravante para recolher o valor do preparo recursal. Ademais, os descontos "rep. adiantamento de ferias" e " ferias reembolso-II" não possuírem caráter permanente. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora